Tribunal: TJDFT
Processo: 0731873-88.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0731873-88.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO PEREIRA GUIMARAES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se o recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar se houve o agendamento da cirurgia, tendo em vista a consulta agendada para o dia 24/08/2022. Brasília, 25 de agosto de 2022. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito